Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA AO PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão concernente ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de suposta falha na gestão dos recursos vertidos à conta vinculada ao PASEP.
2. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP.
3. Tratando-se de tese (inversão do ônus da prova) suscitada e discutida na instância anterior, não há se falar em inovação recursal.
4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional (quinquênio previsto na legislação consumerista ou prazo vintenário, em observância a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil), a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência do instituto.
5. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
6. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito.
7. Recurso conhecido e desprovido.